Tribunal: TJBA
Processo: 0521349-23.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0521349-23.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ROSEANA GOES PEREIRA DA SILVA Advogado(s): ELISMAR MESSIAS DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). PRELIMINARES: 1. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA POR POLICIAIS MILITARES DO SEXO MASCULINO. REJEITADA. REVISTA REALIZADA EM BOLSA OU MOCHILA NÃO SE EQUIPARA À BUSCA PESSOAL CORPORAL. 2. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO ACOLHIDA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE CONFIGURA NULIDADE RELATIVA E NÃO INVALIDA A CONDENAÇÃO SE ESTA SE ASSENTAR EM PROVAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE EM POSSE DA ARMA E DA RES FURTIVA. COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE E AUTORIA POR MEIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM POSSE DO BEM SUBTRAÍDO, CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS. INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO 1258 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RHC 262.244/SP (AgR). MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR MEIO DO CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS. CONCURSO DE PESSOAS. LIAME SUBJETIVO COM O COMPARSA MENOR DE IDADE COMPROVADO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. PARECER DA PROURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. DE OFÍCIO, RECONHECIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta pela Defesa de ROSEANA GOES PEREIRA DA SILVA contra a sentença que a condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), à pena de 06 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. A Defesa arguiu preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal e da busca pessoal; no mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal. II. Questão em discussão 2. Há seis questões em discussão: (i) definir se a busca realizada em bolsa, por policiais do sexo masculino gera nulidade processual; (ii) estabelecer se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP gera nulidade quando a autoria está demonstrada por provas independentes; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e materialidade dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores; e (iv) verificar se a dosimetria da pena foi aplicada em conformidade com os parâmetros legais; (v) analisar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação ao crime de corrupção de menores; (vi) examinar se subsiste interesse recursal no pedido de redução da pena-base quando esta já foi fixada no mínimo legal pelo Juízo de primeiro grau. III. Razões de decidir 3. A revista realizada em bolsa ou mochila não se equipara à busca pessoal corporal, sendo válida a diligência efetuada por policiais do sexo masculino em contexto de flagrante delito. 4. O reconhecimento de pessoas realizado sem a estrita observância do art. 226 do CPP não enseja nulidade se a condenação estiver amparada em provas autônomas e independentes, produzidas sob o crivo do contraditório judicial, conforme o Tema Repetitivo 1258 do STJ e o precedente do Supremo Tribunal Federal no RHC 262.244/SP (AgR). 5. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, apreensão da arma de fogo, laudo pericial que atestou a aptidão da arma para produzir disparos e dos bens subtraídos na posse da acusada, além dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares sob o contraditório judicial, da confissão extrajudicial do corréu e das declarações do adolescente infrator. 6. A palavra dos policiais militares, no exercício de suas funções, goza de presunção de legitimidade e possui elevado valor probatório quando em harmonia com os demais elementos de convicção. 7. O crime de corrupção de menores é de natureza formal, consumando-se com a mera participação do adolescente na empreitada criminosa na companhia do agente maior, nos termos da Súmula 500 do STJ. 8. A pena de 1 (um) ano de reclusão aplicada ao crime de corrupção de menores prescreve em 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP. 9. Entre a data do recebimento da denúncia (3 de junho de 2019) e a data da publicação da sentença condenatória (26 de janeiro de 2026), descontado o período de suspensão do processo e do prazo prescricional (de 24 de julho de 2020 a 22 de junho de 2021), transcorreu lapso temporal superior a 4 anos, impondo-se o reconhecimento da prescrição retroativa, com a consequente extinção da punibilidade da recorrente quanto a este delito. 8. Inexiste interesse recursal no pedido de redução da pena-base ao mínimo legal, porquanto o juízo de primeiro grau já fixou a reprimenda no patamar mínimo abstratamente previsto para o crime de roubo majorado, aplicando as majorantes em estrita observância aos preceitos legais. 9. Declarada extinta a punibilidade da acusada, em relação ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), pelo advento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, a pena definitiva foi redimensionada para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 14 (quatorze) dias-multa, cada dia no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido parcialmente e, na extensão conhecida, desprovido. De ofício, declarada a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, em relação ao crime de corrupção de menores. Tese de julgamento: 1. A revista em bolsa ou mochila não se equipara à busca pessoal corporal, sendo válida a diligência realizada por policiais do sexo masculino em contexto de flagrante delito. 2. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando a autoria estiver demonstrada por provas autônomas e independentes. 3. Nos crimes patrimoniais, os depoimentos de policiais militares, quando coesos, harmônicos e corroborados por outros elementos probatórios, constituem meio de prova válido para sustentar a condenação. 4. A pena de 01 (um) ano de reclusão, aplicada ao crime de corrupção de menores, prescreve em 04 (quatro) anos, conforme o art. 109, V, do CP, impondo-se o reconhecimento, de ofício, da prescrição retroativa e a extinção da punibilidade quando transcorrido lapso superior a esse prazo entre os marcos interruptivos, descontado eventual período de suspensão. 4. Falta interesse recursal ao apelante que pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal quando esta já foi fixada nesse patamar pelo Juízo de primeiro grau. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, 69, 107, IV, 109, V, 110, § 1º, 157, § 2º, I e II; ECA, art. 244-B; CPP, arts. 226, 244, 249. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 262244 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 11/11/2025; Súmula 500; STJ, Tema 1258; STJ, AgRg no HC: 870665 SP 2023/0420162-0, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 30/11/2023, T5; STJ, AgRg no AREsp nº 2.843.764/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01.04.2025. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0521349-23.2019.8.05.0001 da Comarca de Salvador/BA, sendo Apelante ROSEANA GOES PEREIRA DA SILVA e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE o Recurso de Apelação interposto pela Defesa, REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO. DE OFÍCIO, declarar EXTINTA A PUNIBILIDADE da acusada quanto ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), pelo advento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, nos termos do Voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema.